Tribunal: TJSP
Processo: 0221240-72.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JAIRO IAVELBERG e REDE D OR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE
JABAQUARA (HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A), é embargado
VERA NILZE CARDOSO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 2/10
Embargos de Declaração no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Rede D ́Or São Luiz S/A Unidade Jabaquara
Embargados: Vera Nilze Cardoso Pinto e Jairo Iavelberg
Voto no 15.564
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de
omissão, contradição e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que deu parcial provimento às
apelações interpostas pelos réus. Inconformado, aponta omissão e
contradição no V. Acórdão diante das provas produzidas.
Argumenta que o médico, corréu, responsável pelo
procedimento cirúrgico, não faz parte de seu corpo clínico. Defende a
ausência de responsabilidade no evento. Alega que os profissionais de
saúde liberais utilizam o nosocômio com cunho hoteleiro/hospedeiro, não
tendo a atribuição de fiscalização. Fundamenta a inaplicabilidade, portanto,
do artigo 34 do CDC e do art. 932, inciso III, do CC. Aduz que não houve
esquecimento do material. Argumenta que não tem cabimento a
indenização imposta e que o valor deve ser reduzido. Postula o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 3/10
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
reconhecer como incontestável a presença de compressa cirúrgica no
abdômen da embargada, assim como a responsabilidade do médico por
imperícia e do hospital embargante, mas esse último com fundamento no
contrato de prestação de serviços médicos hospitalares.
Com efeito, além de citar doutrina específica sobre o
tema, constou expressamente: “Também de acordo com a prova, “Não
há muito o que discutir sobre o caso em questão. A presença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 4/10
compressa cirúrgica no abdômen da paciente é incontestável” (fls.
325), de modo que a autora foi submetida a nova operação para
retirada do material (fls. 323).
Houve, pelo quanto demonstrado nos autos,
conduta imperita do médico corréu, o qual operou a autora, mas não
cuidou de retirar do interior da paciente todos os materiais utilizados
na intervenção, sobretudo as compressas e gazes empregados para
limpeza.
Exsurge, assim, a evidente responsabilidade civil do
profissional, não cabendo a atribuição de culpa a terceiros os demais
integrantes da equipe que participaram da cirurgia porquanto a
intervenção é capitaneada pelo médico. Este, ademais, manipulou o
material deixado no abdômen da autora.
Quanto ao hospital corréu, observo que sua
responsabilidade decorre do contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares, firmado com a autora, e também do disposto no art. 34,
da Lei no 8.078/90. Não fosse apenas isso, pelos artigos 932, inc. III, e
934, do Código Civil, também se evidencia a responsabilização civil do
estabelecimento.
Anoto, por oportuno, que as antecedentes cirurgias
ginecológicas a que submetida a autora ocorreram dez anos antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 5/10
(conforme a perícia - fls. 327). Portanto, acaso o material tivesse sido
deixado no interior de seu corpo nas operações antecedentes
certamente seria visto em exames durante esse interstício temporal ou
nos exames pré-operatórios realizados para a ooforectomia em
questão, sobretudo na ultrassonografia que detectou a necessidade de
retirada do ovário direito operado.
A sentença, nesse passo, assim também concluiu
anotando que “O médico réu responde por desempenhar seu papel de
modo insatisfatório, não atuando com a diligência que se exige em uma
intervenção cirúrgica. O Hospital réu responde porque não efetiva
controle sobre os materiais cirúrgicos utilizados nos procedimentos
que se desenvolvem em suas dependências, contribuindo para o
resultado adverso. Acaso tivesse a equipe de enfermagem verificado o
número de compressas devolvidas em face daquelas entregues por
ocasião da cirurgia, a alta hospitalar não teria se dado e o erro ter-se-
ia corrigido, isentando-a de responder pelo acontecido. No mais, é
também prestador de serviço, que se deu de forma defeituosa (art. 14,
caput do CDC), o que impõe a responsabilização, em especial porque,
entre a cirurgia realizada e a detecção via tomografia do corpo
estranho deixado não há notícias de ter a autora se submetido a
qualquer outro procedimento cirúrgico”.
Quanto aos danos sofridos pela autora, apesar de as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 6/10
fotografias que instruíram a petição inicial (fls. 80/84) evidenciarem
cicatrizes, o perito afirmou que “não se comprovou sequelas ou dano
estético no caso em tela” (fls. 328).
Todavia, o dano moral restou caracterizado pela
evidente ofensa aos direitos da personalidade da autora, que
permaneceu com corpo estranho indevidamente dentro de seu corpo
por quase três meses, o que certamente causou preocupação,
ansiedade, frustração, medo e indignação muito acima da normalidade.”
Por fim, no tocante à indenização por danos morais
não há o que se alterado, posto que já reduzido o quantum, fixado a esse
título, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, não se verifica qualquer omissão ou
contradição no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido
pelo embargante, o que força a remetê-lo à via adequada, não se prestando
o presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada,
vícios passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se
justificando sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 7/10
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 8/10
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 9/10
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0221240-72.2011.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 15564 - 10/10
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR